Tribunal: STF
Processo: HC 242949
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO. SUBSTIUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.6.2024, por Flávio Morelli Pires Castanho, advogado, em benefício de Maria Laudeci Kochem, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.427.215/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 6.7.2022, pelo juízo da Décima Quinta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0026604-13.2021.8.26.0050) às penas de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação). O juízo sentenciante não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ser a paciente reincidente e ostentar maus antecedentes. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário incertos, no período entre 04 de fevereiro de 2015, por volta das 10h15 a 12 de fevereiro de 2015, por volta das 22h17, nesta cidade e comarca da capital, MARIA LAUDECI KOCHEM, qualificada a fls. 138, THIAGO GUIMARÃES DA SILVA, qualificado a fls. 95 e HERICLES GONÇALVES MARQUES, qualificado a fls. 89, agindo em concurso de pessoas e com identidade de desígnios, receberam, em proveito comum, 1 (uma) bolsa, marca Luz da Lua, cor preta e 1 (um) cartão de crédito Carrefour, bens pertencentes à vítima Maria Teresa Cavalcanti, coisas que sabiam ser produto de crime de roubo (auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 16/19 e Boletim de Ocorrência 
n. 1330/2015 – 20º DP Água Fria, a fls. 3/5). 



    Segundo o apurado, no dia 4 de fevereiro de 2015, por volta das 10h15, na Rua Francisco de Brito, nº 200, Jardim França, nesta capital, Maria Teresa Cavalcanti Reginato caminhava em via pública, quando foi abordada por dois indivíduos não identificados, os quais, mediante grave ameaça, anunciaram o roubo e subtraíram-lhe o aparelho celular e a bolsa contendo diversos pertences.



    Posteriormente, no período entre 4 de fevereiro de 2015, por volta das 10h15, a 12 de fevereiro de 2015, por volta das 22h17, nesta capital, os denunciados MARIA, THIAGO e HERICLES receberam a bolsa e o cartão de crédito Carrefour, cientes de que tais bens eram produto do roubo acima descrito. 



    Ocorreu que, no dia 12 de fevereiro de 2015, por volta de 22h17, na Rua Berta Morisot, n. 332, Cachoerinha, nesta capital, policiais militares abordaram o veículo Fiat/Siena, placas DPA7178, cor preta, por suspeita de envolvimento em vários crimes de roubo praticados cometidos na Zona Norte. 



    Na ocasião, o veículo era conduzido por MARIA, tendo como passageiros THIAGO e HERICLES, e indagados, todos confessaram a prática de diversos roubos praticados na região. 



    Em buscas no veículo, os policiais localizaram uma réplica de arma de fogo, cinco facas, vinte e três bolsas, e outros bens produto de roubo, dentre eles, 1 (uma) bolsa, marca Luz da Lua, cor preta e 1 (um) cartão de crédito Carrefour, pertencentes à ofendida Maria. Na ocasião, os denunciados foram presos em flagrante delito pela prática de roubos cometidos no dia 12 de fevereiro de 2015 contra as vítimas Renata Alves Baltar e Miriam Regina dos Santos (auto de exibição e apreensão, a fls.16/18 e Boletim de Ocorrência n. 1514/2015 – 13º DP Casa Verde – fls. 8/15). 



    A ofendida Maria reconheceu os referidos objetos como de sua propriedade, no entanto, não reconheceu os denunciados como autores do roubo.



    As circunstâncias da apreensão evidenciam que os denunciados sabiam da origem dos bens encontrados em seu poder, produtos de crimes de roubo recente” (fls. 82-83, e-doc. 6).



    3. Em 7.3.2023, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “RECEPTAÇÃO – Indulto – supressão de instância – Regime semiaberto – maus antecedentes e reincidente. Apelo desprovido” (fl.73, e-doc. 11).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem, em 29.5.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.427.215/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 4.9.2023. A defesa interpôs o respectivo agravo regimental e, em 15.3.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A defesa opôs sucessivos embargos de declaração, rejeitados pelo Relator, em 22.3.2024 e em 5.4.2024. 



    A decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, III E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão dessa benesse, os quais se encontram previstos no art. 44 do Código Penal. 



    2. No caso, a substituição da pena não se mostra uma medida socialmente recomendável, pois, além de a sentenciada ser reincidente, embora seja mãe, afirmou peremptoriamente haver deixado sua filha de pouco mais de um ano para viver nas ruas consumindo drogas e praticando delitos, como assinalado no acórdão. Demonstrada, assim, gravidade concreta a justificar a negativa da substituição pleiteada. 



    3. Para afirmar que a ré não fez a declaração acima referida, expressamente registrada no aresto recorrido como razão de decidir, na forma pretendida pela defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 



    4. A acusada é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que impede a substituição de sua pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, III e § 3º, do Código Penal. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 76-77, e-doc. 13). 



    Em 11.6.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal rejeitou novos embargos declaratórios opostos pela defesa da paciente.



    5. O acórdão da Sexta Turma pelo qual negado provimento ao agravo regimental da defesa é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que ”o Recurso Especial tem como objeto o pedido de substituição do regime inicial da pena de 1 (um) ano em regime semiaberto por restritiva de direitos, tendo em vista a presença dos requisitos do art. 44, § 3º, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “nas RAZÕES de Recurso Especial (reiteradas no Agravo e no Regimental interposto contra a R. Decisão Monocrática que negou provimento ao RESP)[,] a paciente esclareceu que NÃO afirmou peremptoriamente ‘ter deixado sua filha de pouco mais de 1 ano, para viver nas ruas consumindo drogas e praticando delitos’, pois tal fato NUNCA aconteceu. O depoimento da paciente consta na gravação da audiência que está disponibilizada nos autos, e está claro que a expressão ‘deixou a filha lá fora’, foi quando estava cumprindo pena e NÃO para ficar na rua usando drogas; ela disse que usava drogas na época dos fatos que estão sendo apurados nos presente autos, em 13/2/2015, quando sua filha E ainda não era nascida (nasceu em 30/4/2018 – fls. 478). A paciente afirmou na audiência de instrução que ‘deixou a filha de 1 ano e 8 meses – nascida em 30/4/2018 – lá fora’, com o marido e os outros filhos do casal, quando ela entrou no sistema prisional em 4/12/2019, mas NUNCA afirmou que deixou a filha de 1 ano para viver nas ruas consumindo drogas e praticando delitos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “conforme consta nos Segundos Embargos de Declaração contra R. Decisão que negou provimento ao RESP, o Recurso Especial não versa sobre um simples reexame de provas, mas sim, sobre a aplicação de uma Lei Federal, ou seja, do art. 44, § 3º, do Código Penal, o que foi reconhecido pelo Exmo. Ministro Relator. Ao dar provimento ao Regimental interposto contra a R. Decisão Monocrática da Presidente daquela Corte e conhecer do Agravo e julgar o Recurso Especial, o Exmo. Ministro Relator Rogerio Schietti Cruz reconheceu que todos os requisitos autorizadores estão presentes e que NÃO há a incidência da Súmula, nº 7, do STJ. Ou seja, o Recurso Especial da ora paciente não versa sobre de um simples reexame de provas” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Defende que “verificar os autos apenas e tão somente para constatar se a paciente disse ou não uma frase, não caracteriza de reexame de provas, em que se dá valoração para os elementos fáticos-probatórios, mas apenas a verificação se ela disse a frase ou não, pois já está reconhecido na R. Decisão que conheceu do Recurso Especial que o manejo não se trata de simples reexame de provas, tendo sido afastada a incidência da Súmula 7, STJ” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “uma simples constatação de datas já sanaria a questão, pois o delito pelo qual a paciente responde foi cometido em 2015 (denúncia de 
fls. 181/183, dos autos do STJ), quando estava na rua, e sua filha, atualmente com 5 anos, nasceu somente em 2018 (Certidão de Nascimento de fls. 478, dos autos do STJ)” (fl. 4, e-doc.1). 



    Assinala que a defesa “opôs Embargos de Declaração contra o V. Acórdão da C. 6ª TURMA, apontando omissão com relação à questão da Súmula 7, STJ, juntamente com relação ao fato de que I. Ministro Relator reconheceu que no Recurso Especial não há a incidência da Súmula 7, STJ, ao dar provimento ao Agravo Regimental. E para conhecimento desta Suprema Corte, nos Embargos de Declaração apontou, ainda, omissão com relação à reincidência, pois, ao margear o fundamento da R. Decisão que negou provimento ao Recurso Especial, que teve como um único fundamento a frase a paciente não disse, apontou a existência de reincidência de outro crime, contudo, demonstrou-se nos aclaratórios que o 
art. 44, § 3º, CP, fala em reincidência específica, o que não existe no presente caso” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Salienta que “a paciente é uma empresária bem-sucedida do ramo alimentício, casada desde 2005 com o mesmo marido com quem tem 4 (quatro) filhos; o marido é gerente de um restaurante onde trabalha há mais de 20 (vinte) anos com certeira assinada; moram em casa própria (financiada); os filhos mais velhos todos trabalham; possuem renda mensal de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A paciente não faz parte de uma facção criminosa e nem tem o crime como fonte de renda, muito pelo contrário, pois mora em casa com a família – marido e filhos, aos quais destina todos os cuidados maternos, dividido somente com o trabalho” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Argumenta que, como “a pena é de 1 (um) ano em regime semiaberto, teoricamente ela precisará cumprir 1/6 da pena para ter progressão de regime para o aberto, ou seja, 2 meses e 15 dias” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Observa que “a paciente está em casa, com a família e com uma filha de 
5 anos. Data venia, não faz o menor sentido ela voltar para o sistema carcerário para cumprir 2 meses e 15 dias para sair novamente, ainda mais com uma filha de 5 anos, que ela NÃO deixou para viver nas ruas consumindo drogas e praticando delitos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando-se a imediata cessação do constrangimento, com a consequente ordem para determinar que se aguarde o julgamento do presente Habeas Corpus antes do envio dos autos à Vara de Origem. Caso os autos já tenham sido enviados à Vara de origem quando da concessão de eventual medida liminar, que seja determinado que não seja emitido o mandado de prisão, antes do julgamento do presente Habeas Corpus.



    b) Em sendo concedida a MEDIDA LIMINAR, seja expedida a ordem, em caráter de máxima urgência, comunicando-se o C. STJ e a Vara de origem, se o caso. 



    c) Oficiar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com a posterior remessa à Procuradoria Geral, se o caso, como regular prosseguimento do feito. 



    d) Conhecer o presente pedido de HABEAS CORPUS, para fazer cessar a coação ilegal e CONCEDER A ORDEM fim de se verificar nos autos do Recurso Especial se a paciente disse ou não a frase utilizada como única fundamentação para não provimento do Recurso Especial, e em caso negativo, acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade em regime semiaberto por restritiva de direitos” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    7. Na espécie, a paciente foi condenada pelo juízo da Décima Quinta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0026604-13.2021.8.26.0050) às penas de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação). No decreto condenatório, o juízo de primeiro grau deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela condição de reincidente da paciente e pelos maus antecedentes:



    “Descabida a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direito e da suspensão da pena, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência, em conformidade com os artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal” (fl. 23, e-doc. 11). 



    8. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça paulista ratificou a conclusão do juízo sentenciante, assentando a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:



    “Já em relação ao regime, objeto deste recurso, a magistrada entendeu por bem fixar o regime semiaberto. 



    De fato, agiu com acerto. 



    A apelante relatou diversos problemas familiares, os quais aponta como responsáveis por sua inserção do mundo do crime. No entanto, por mais que se diga ‘curada’ e com ‘Deus’, ela continuou praticando delitos. Assim, a meu ver, deve ser punida mais severamente. 



    A pena tem sua função e, no caso em apreço, a apelante demonstrou que, muito embora, se esforce, continua praticando crimes. 



    Tanto o regime aberto, quanto as penas restritivas não cumpririam a função da pena. 



    Embora seja mãe, afirmou peremptoriamente ter deixado sua filha de pouco mais de 1 ano, para viver nas ruas consumindo drogas e praticando delitos. 



    Pelo exposto, nego provimento ao apelo defensivo mantendo na íntegra a r. sentença recorrida” (fls. 75-76, e-doc. 11).



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na recusa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, destacando os maus antecedentes e a condição de reincidente da paciente. A Turma julgadora também reafirmou não ser a substituição da pena medida socialmente recomendável na espécie. Estes os fundamentos expostos pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes para desconstituir a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho.



    A recorrente foi condenada, pela prática do crime descrito no 
art. 180, caput, do Código Penal, à sanção de 1 ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, o que foi mantido em grau recursal. Para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão dessa benesse, os quais se encontram assim previstos no 
art. 44 do Código Penal:



    Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: 



    I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 



    II - o réu não for reincidente em crime doloso; 



    III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. [...] 



    § 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.



    Não vejo como concluir que a substituição da pena se mostra uma medida socialmente recomendável, pois, além de a sentenciada ser reincidente, ‘[e]mbora seja mãe, afirmou peremptoriamente ter deixado sua filha de pouco mais de 1 ano, para viver nas ruas consumindo drogas e praticando delitos’ (fl. 574), como assinalado no acórdão. Demonstrada, assim, gravidade concreta a justificar a negativa da substituição pleiteada. 



    Para afirmar que a ré não fez a declaração acima referida, expressamente registrada no aresto recorrido como razão de decidir, na forma pretendida pela defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 



    Ainda que assim não fosse, a acusada, que é reincidente, ostenta maus antecedentes – Processo n. 0012428-39.2015.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal, e Processo n. 0030233-05.2015.8.26.0050, da 2ª Vara Criminal (fl. 522), circunstâncias que impedem a concessão do benefício pleiteado, nos termos do art. 44, III e § 3º, do CP. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 79-81, e-doc. 13).



    10. Embora a pena definitiva imposta à paciente, de um ano de reclusão, pela prática do delito de receptação, permitisse, em tese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a reincidência e os maus antecedentes da sentenciada conduziram à vedação da substituição, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 



    II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008).



    IV – No caso, é possível notar que o § 3º do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que ‘o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 233.598-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. 



    II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. 



    III – Agravo interno a que se nega provimento” (RHC 
n. 194.169-AgR/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e, por essa, razão não ser recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 181.735-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 166.001-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).



    11. A circunstância de a reincidência da paciente em crime doloso não ser específica não cria direito subjetivo à substituição da pena, que apenas será cabível se, pela condenação anterior, mostrar-se socialmente recomendável, nos termos do § 3º do art. 44 do Código Penal, o que as instâncias antecedentes concluíram não ocorrer na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    II – No caso sob exame, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal – CP foi devidamente apreciado, assentando-se não ser a substituição da pena a medida socialmente recomendável na hipótese, tendo em vista que a condenação anterior por crime de disparo de arma de fogo não foi suficiente para impedir o paciente de prática de novo delito. 



    III – Em casos como tais, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 198.882-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora